Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO E VEXAME. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, não configurado qualquer fato passível de afetar a incolumidade pessoal da consumidora decorrente de ilícito contratual ou extracontratual, a pretensão indenizatória resta desguarnecida de suporte material por não ter se aperfeiçoado o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
3. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, e, ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento oriundos do inadimplemento contratual não estão albergados no âmbito do dano moral por serem inerentes à vida em sociedade e impassível de afetar o patrimônio moral do afetado.
4. Conquanto derivado o débito imputado de contrato declarado inexistente, e ainda que tenha havido tentativa de renegociação de obrigação insubsistente, a inclusão do nome da consumidora no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome” não se confunde com anotação restritiva de crédito, posto que destinada a participar a imprecada de débito que lhe fora imputado, possibilitando-a contrariar e prevenir a consumação do registro, emergindo dessa certeza que, se não viera a ser transmudada em anotação restritiva, não se aperfeiçoara o fato passível de afetar a credibilidade da alcançada pela medida, obstando a germinação do fato gerador de dano moral decorrente da ilegitimidade da inscrição originalmente cogitada.
5. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” objetiva a renegociação da obrigação, não encerrando anotação restritiva de crédito nem afetando o escore de crédito do consumidor ao qual imputada a obrigação segundo o sistema “credit scoring, regulado pela Lei no 12.414/2011, e, não se confundindo com registro desabonador, não é apto a macular a credibilidade do consumidor afetado pelo lançamento, ainda que o débito apontado seja desqualificado, afastando a subsistência de fato gerador de dano moral maculando os direitos de sua personalidade.
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento similares, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
7. Apelação conhecida e provida. Pedido condenatório rejeitado. Unânime.